Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0714968-18.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA EMBARGADO: MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO BEZERRA CORREIA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ele manejado, por ser inadmissível. Sustenta a existência de nulidades absolutas a serem sanadas e repisa os argumentos lançados no reclamo constitucional. É o relato do necessário. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso, o embargante manejou recurso extraordinário para resistir à decisão que negou seguimento ao referido apelo extremo, mas não obteve êxito em seu intento, pois seu recurso não foi conhecido por ausência de previsão legal. Irresignado, em combate à referida decisão de não conhecimento do recurso extraordinário, manejou agravo interno, o qual, igualmente, não foi conhecido por ser incabível. Na decisão embargada, foi determinada a certificação do trânsito em julgado, porquanto a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. Nessa moldura, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, cabendo, ainda, destacar que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que “o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio (AgInt no AREsp n. 2.478.949/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2024). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, cumpra-se a decisão id. 62492818, certificando o trânsito em julgado e remetendo os autos ao órgão julgador de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026